Tribunal: TJMT
Processo: 1002527-30.2021.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002527-30.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEISE ROSANA ESTEVES GALVAO - CPF: 429.903.601-82 (APELANTE), CLEIBIO ARAUJO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 884.210.401-97 (ADVOGADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), ANTONIONI ESPOSITO BORGES - CPF: 872.537.391-91 (APELANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO), MAIRA ESPOSITO BORGES MARIN - CPF: 013.179.851-09 (APELANTE), KARITA ESPOSITO BORGES - CPF: 956.320.771-87 (APELANTE), NUBIA ESPOSITO BORGES - CPF: 008.966.201-66 (APELANTE), LEOMIR ESPOSITO OLIVEIRA CUNHA E SILVA - CPF: 047.754.621-80 (APELANTE), M. E. G. - CPF: 102.042.941-00 (APELANTE), ESPOLIO DE LANCEMAR ESPOSITO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LANCEMAR ESPOSITO DE OLIVEIRA - CPF: 192.956.691-34 (APELADO), ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO), M. E. G. - CPF: 102.042.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BERIGO E DIAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 02.369.702/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ACASSIO NETO ALVES BERIGO - CPF: 005.726.511-98 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), AMABILE PELIZON RESENDE - CPF: 033.720.361-07 (ADVOGADO), DANILO DIAS DE SOUZA - CPF: 706.349.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISE ROSANA ESTEVES GALVAO - CPF: 429.903.601-82 (APELADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), CLEIBIO ARAUJO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 884.210.401-97 (ADVOGADO), ANTONIONI ESPOSITO BORGES - CPF: 872.537.391-91 (APELADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MAIRA ESPOSITO BORGES MARIN - CPF: 013.179.851-09 (APELADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), KARITA ESPOSITO BORGES - CPF: 956.320.771-87 (APELADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), NUBIA ESPOSITO BORGES - CPF: 008.966.201-66 (APELADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), LEOMIR ESPOSITO OLIVEIRA CUNHA E SILVA - CPF: 047.754.621-80 (APELADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LANCEMAR ESPOSITO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LANCEMAR ESPOSITO DE OLIVEIRA - CPF: 192.956.691-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1002527-30.2021.8.11.0020

APELANTE:
CLEISE ROSANA ESTEVES GALVÃO

APELADOS:
ESPÓLIO DE LANCEMAR ESPÓSITO DE OLIVEIRA e OUTROS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PARTILHA. DECISÃO ULTRA PETITA. ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES SEM RESERVA DE MEAÇÃO. IMÓVEL SEM TITULARIDADE REGISTRAL. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA AO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por viúva meeira contra sentença que homologou acordo de partilha em inventário judicial, determinando a alienação de semoventes e incluindo imóvel sem registro em nome do espólio, sem oportunizar a manifestação das partes e sem ressalva da meação ou renúncia ao direito real de habitação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o juízo poderia determinar, de ofício, a alienação integral dos semoventes, sem a expressa anuência da meeira;

(ii) saber se é válida a inclusão, no plano de partilha, de imóvel não registrado em nome do espólio; e

(iii) saber se a ausência de renúncia expressa ao direito real de habitação obsta a partilha do bem.

II. Razões de decidir

3. A sentença excedeu os limites do acordo apresentado ao determinar, sem provocação e sem contraditório, a venda de bens do espólio, afrontando o art. 10 do CPC.

4. A meação da viúva deve ser destacada previamente à partilha entre herdeiros, sendo nula qualquer disposição que a comprometa sem anuência da titular, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A alienação de bens indivisos exige, além da urgência, a concordância expressa de todos os interessados, inexistente no caso.

6. A inclusão de imóvel sem titularidade regular constitui vício jurídico, por violação ao art. 1.268 do CC, caracterizando hipótese de venda a non domino.

7. A ausência de renúncia expressa ao direito real de habitação impede a exclusão da viúva da titularidade do bem, conforme entendimento consolidado.

V. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do inventário, com respeito ao contraditório e à preservação da meação da viúva.

Tese de julgamento:

"1. A homologação de plano de partilha com determinação de alienação de bens indivisos, sem prévia oitiva das partes e sem reserva da meação, configura nulidade absoluta da sentença.

2. É inválida a inclusão de bem imóvel não registrado em nome do espólio na partilha.

3. A inexistência de renúncia expressa ao direito real de habitação impede a exclusão da viúva do imóvel partilhado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CC, arts. 1.658, 1.829, 1.268, 849; CPC, arts. 10, 619.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1002527-30.2021.8.11.0020

APELANTE:
CLEISE ROSANA ESTEVES GALVÃO

APELADOS:
ESPÓLIO DE LANCEMAR ESPÓSITO DE OLIVEIRA e OUTROS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEISE ROSANA ESTEVES GALVÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Ação de Inventário Judicial, julgou procedente o pedido de partilha, homologando o acordo constante do plano acostado ao ID 116416825.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença homologatória extrapolou os limites do acordo firmado entre os herdeiros e a meeira, ao autorizar, sem provocação das partes, a venda global dos semoventes pertencentes ao espólio, sem qualquer ressalva quanto à meação que lhe compete.

Aduz que tal alteração ocorreu de forma unilateral, por iniciativa do juízo de origem, sem oportunizar às partes o exercício do contraditório, afrontando o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil.

Defende que os semoventes não pertencem exclusivamente ao espólio, pois integram, em parte, a meação oriunda da sociedade conjugal anteriormente estabelecida com o falecido.

Nesse sentido, afirma que a sentença compromete a eficácia do ajuste e vulnera direito líquido e certo da viúva, ao permitir a alienação de bens indivisos sem a devida salvaguarda legal quanto à sua parcela ideal.

Por fim, aponta a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de alienação dos animais sem reserva de valores correspondentes à meação, o que comprometeria o eventual cumprimento de decisão judicial favorável.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que esta relatoria já apreciou a controvérsia atinente à validade do acordo celebrado pelas partes no curso do inventário, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1023515-30.2024.8.11.0000, em que se reconheceu a impossibilidade de desistência unilateral da transação, por ausência de vício do consentimento e pela força obrigatória dos atos jurídicos perfeitos, nos termos dos arts. 840 e 849 do Código Civil.

Todavia, a controvérsia ora posta em exame se distingue daquela enfrentada no recurso mencionado. Com efeito, o agravo de instrumento versava sobre a possibilidade de homologação judicial do acordo firmado no CEJUSC, diante da tentativa de desistência unilateral apresentada por uma das partes antes de sua homologação.

A análise se restringiu ao aspecto negocial e consensual da transação, não havendo notícia, àquela altura, de qualquer vício superveniente ou descumprimento do pactuado.

Ocorre que, no curso do julgamento do agravo, sobreveio sentença homologatória proferida pelo juízo de primeiro grau, fundamentada equivocadamente na premissa de que já existiria decisão homologatória em segundo grau, o que não condizia com a realidade processual. Em razão disso, sobreveio a perda superveniente do objeto do agravo, reconhecida monocraticamente por esta relatoria.

A presente apelação, por sua vez, discute a validade da sentença homologatória propriamente dita, diante de fatos posteriores à celebração do acordo, os quais alteraram substancialmente o objeto da partilha e comprometeram a higidez jurídica do pacto entabulado.

Pois bem.

No caso dos autos, verifica-se que o juízo
a quo
homologou acordo de partilha prevendo a venda integral dos semoventes do espólio, sem que houvesse expressa autorização para tanto no plano de partilha apresentado pelas partes.

Não consta qualquer cláusula que indique a anuência da viúva meeira quanto à alienação global dos animais sem a reserva de sua parte ideal.

Nota-se que a sentença homologatória alterou, sensivelmente, os termos pactuados entre os interessados no inventário, interferindo diretamente sobre o núcleo do negócio jurídico entabulado pelas partes, o que compromete sua validade e eficácia.

Tal medida, ademais, foi determinada sem oportunização às partes para se manifestarem a respeito, circunstância que afronta o art. 10 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que
"o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar".

Além disso, o Código Civil, em seu art. 1.658, estabelece que os bens adquiridos na constância do casamento, salvo exceções legais, integram o patrimônio comum do casal. Por sua vez, o art. 1.829 garante à companheira supérstite o direito à meação, quando reconhecida a união estável ou casamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a meação deve ser previamente destacada antes da partilha entre os herdeiros, sendo insubsistente qualquer disposição judicial que comprometa esse direito sem anuência expressa da titular.

É certo que a alienação de bens indivisos do espólio antes da partilha é medida excepcional e somente pode ocorrer diante da demonstração de necessidade urgente e anuência de todos os interessados.

No presente caso, ainda que houvesse razões de ordem prática para a alienação (como o custeio de débitos ordinários), a falta de expressa reserva da meação ou de depósito judicial correspondente compromete o
decisum
.

Como bem destacado na decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo constante do presente apelo, a alienação da totalidade dos semoventes, sem a devida segregacão da meação, pode ocasionar a dilapidação de patrimônio pertencente exclusivamente à apelante, sendo que a meação constitui patrimônio próprio da viúva, juridicamente distinto da herança a ser partilhada entre os herdeiros, não podendo ser objeto de disposição sem a anuência da titular.

A alteração do objeto da partilha, promovida por decisão judicial sem participação da parte interessada, constitui nulidade absoluta por inobservância dos artigos 849 do Código Civil e 619 do CPC.

Some-se a isso que o acordo homologado previa a inclusão de bem (imóvel sob a matrícula nº 4.716) cuja titularidade não se encontrava regular em nome do espólio, caracterizando situação de venda a
non domino
, fato que invalida o pacto quanto a esse bem, por violar o disposto nos arts. 167, §1º, I, e 1.268 do Código Civil.

Ademais, não se verifica nos autos renúncia expressa da viúva ao direito real de habitação, o que é requisito essencial para sua exclusão do imóvel partilhado.

Destarte, restando demonstrada a violação ao conteúdo do acordo judicial homologado, a existência de objeto jurídico viciado e a ausência de manifestação válida quanto ao direito real de habitação, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença homologatória e o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento da inventariança.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença homologatória proferida nos autos do inventário judicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a manifestação das partes sobre o plano de partilha e, se mantida a alienação dos semoventes, seja garantida a preservação da meação da viúva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025